Tribunal: TJMT
Processo: 0001901-05.2009.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001901-05.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR ROSA MOREIRA (APELANTE), JEOVANI SOARES DE ARRUDA (APELANTE), WILLIAN DA SILVA (APELANTE), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ALTIVO MACHADO LEMOS (APELANTE), CLAUDIO PINTO - CPF: 898.752.651-87 (APELANTE), DORCILEI FERREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR ROSA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL JOSE VALENTINO - CPF: 376.373.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL DE ALMEIDA FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSA MOREIRA - CPF: 631.205.181-15 (APELANTE), ALTIVO MACHADO LEMOS - CPF: 012.496.861-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DE WILLIAN DA SILVA, E DESPROVEU O RECURSO DOS DEMAIS APELANTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001901-05.2009.8.11.0002

APELANTE: OSMAR ROSA MOREIRA, JEOVANI SOARES DE ARRUDA, WILLIAN DA SILVA, ALTIVO MACHADO LEMOS, CLAUDIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1o, II, §3o, DA LEI No 9.455/1997 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO PRESENTES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO À VÍTIMA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES.

Devidamente demonstrado pela prova dos autos que os apelantes efetivamente contribuíram com ações destinadas a amarrar a vítima e a submetê-la a intenso sofrimento físico através de longa sessão de choques, o que terminou por levá-la a óbito, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A prática de atos de violência que submetem a vítima a intenso sofrimento físico, caracteriza o crime de tortura e impede a desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte.

A prática do crime de tortura em concurso de pessoas, autoriza a negativação das circunstâncias do crime a permitir a elevação da reprimenda acima do mínimo legal.

O transcurso do prazo prescricional entre a data da sentença que desclassificou o crime e a sentença condenatória, permite que o Tribunal reconheça a extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001901-05.2009.8.11.0002

APELANTE: OSMAR ROSA MOREIRA, JEOVANI SOARES DE ARRUDA, WILLIAN DA SILVA, ALTIVO MACHADO LEMOS, CLAUDIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
,
Willian da Silva
e
Cláudio Pinto
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 0001901-05.2009.8.11.0002, que os condenou e aos corréus às penas seguintes:

- Corréu
Dorival de Almeida França
e apelantes
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
, condenados à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime previsto no art. 1o, II, §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 29 do Código Penal (ID 206999252);

- Corréus
Paulo César da Silva
e
Noel José Valentino
, assim como os apelantes
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
e
Willian da Silva
, condenados à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 1o, II, §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 29 do Código Penal (ID 206999252);

Inconformados,
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
e
Cláudio Pinto
, devidamente assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpuseram recurso de apelação (ID 206999303).

Em suas razões,
Cláudio Pinto
pugnou por sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o previsto no art. 129, §3o, do Código Penal (ID 206999356).

Em razões conjuntas,
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
e
Osmar Rosa Moreira
, pugnaram por suas (i) absolvições, alegando a ausência de provas de que tenham concorrido para a prática criminosa, (ii) pelo reconhecimento da coação moral irresistível e (iii) desclassificação para o crime previsto no art. 129, §3o, do Código Penal (ID 206999361).

Igualmente inconformado,
Willian da Silva
, devidamente assistido pelo
Núcleo de Prática Jurídica do UNIVAG
, interpôs recurso de apelação (ID 206999324) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, IV,V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não concorreu para a prática criminosa narrada na peça inaugural, assim como (ii) pela desclassificação do crime previsto no art. 1o, II, §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 29 do Código Penal, para o descrito no art. 129, §3o, do Código Penal e (iii) fixação da pena no mínimo legal (ID 206999329).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 206999366, ID 206999367 e ID 206999368).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação das defesas, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 210013668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001901-05.2009.8.11.0002

APELANTE: OSMAR ROSA MOREIRA, JEOVANI SOARES DE ARRUDA, WILLIAN DA SILVA, ALTIVO MACHADO LEMOS, CLAUDIO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Dorival de Almeida França
,
Paulo César da Silva
,
Noel José Valentino
e dos apelantes
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
,
Willian da Silva
e de
Cláudio Pinto
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 207002280 – pp. 04/07).

Além do referido delito, a inicial acusatória pugnou pela incidência da agravante prevista no art. 62, III (instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal), do Código Penal, aos apelantes
Altivo Machado Lemos
e
Cláudio Pinto
.

De acordo com a peça inaugural, no dia 25/12/2008, por volta das 23h30min., no interior do 2o cubículo, do raio 2, na ala F, da Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, conhecida como “ala dos evangélicos”, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, assumindo o risco de provocar a morte da vítima
Dorcilei Ferreira de Amorim
, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a sua defesa, efetuaram diversos golpes, utilizando-se de seus membros, causando-lhe as lesões descritas pelo Laudo de Necropsia acostado aos autos do inquérito policial, o que foi causa eficiente de sua morte.

Segundo o órgão acusador, “
no dia dos fatos, tanto os indiciados quanto a vítima estavam detidos na Cadeia Pública, sendo que dividiam um cubículo na Ala conhecida como dos Evangélicos. Dessa maneira, o indiciado
Cláudio
, vulgo Pastor, o qual era uma espécie de “chefe” da cela onde permaneciam, dando ordens às quais todos deveriam obedecer, percebeu que a vítima estava no banheiro com outro detento, Marcos, tendo visto ambos praticando atos libidinosos, o que foi considerado falta grave por este indiciado
” (ID 207002280 – pp. 04/07).

Relatou que, em face desta situação, “
o indiciado
Cláudio
determinou que tanto Marcos quanto a vítima permanecessem rezando por duas horas, o que foi prontamente realizado por Marcos. No entanto, a vítima negou-se a cumprir tal “penalidade”, comportamento que recebeu como punição a sua própria morte com requintes de crueldade que se passa a descrever
” (ID 207002280 – pp. 04/07).

Afirmou-se que “
quando a vítima negou-se a cumprir a ordem do Pastor, este imediatamente acordou os demais presos contando-lhes o que havia presenciado, instigando-lhes a torturar a vítima, punição comum àqueles que desobedecem o Pastor. Assim, o indiciado
Altivo
resolveu amarrar a vítima, utilizando-se para tanto de linha para costurar bolas, e levou-a a banheiro. Entretanto, a vítima conseguiu livrar-se das amarras, momento em que os demais indiciados ajudaram os indiciados
Cláudio
e
Altivo
a tirar as roupas da vítima, amarrando-a com as pernas abertas no interior do banheiro e passaram a aplicar-lhe choques em suas genitálias
” (ID 207002280 – pp. 04/07).

Sublinhou-se que “
os indiciados agrediam e aplicaram choques na vítima por aproximadamente uma hora e meia, até que esta não suportou mais o sofrimento, vindo a óbito, oportunidade em que os indiciados vestiram as suas roupas e chamaram os carcereiros para prestar-lhe socorro
” (ID 207002280 – pp. 04/07).

Argumentou-se que o crime foi praticado mediante meio cruel, em face do sofrimento imposto à vítima, que teve a sua defesa impossibilitada, vez que foi amarrada e agredida por oito indivíduos, em evidente situação de desvantagem (ID 207002280 – pp. 04/07).

Ao final, aduziu-se que
Dorival de Almeida França
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Paulo César da Silva
,
Osmar Rosa Moreira
,
Noel José Valentino
e
Willian da Silva
concorreram para a prática do crime, uma vez que, conjuntamente, agrediram a vítima e aplicaram-lhe choques, causando-lhe o óbito, enquanto
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
, instigaram os demais indiciados a executarem o crime e promoveram a morte da vítima (ID 207002280 – pp. 04/07).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 21/2009, notadamente no relato contido no boletim de ocorrência no 1020106.08.003180-6, onde se constou que a vítima foi morta após agressões perpetradas por
Cláudio Pinto
e pelos demais detentos (sic – ID 207002280 – p. 13).

O relato fundamentou-se nas declarações de
Marcos Martins Rodrigues
, que disse que foi flagrado por
Cláudio Pinto
com a vítima
Dorcilei Ferreira de Amorim
praticando atos libidinosos no banheiro da cela, oportunidade em que
Cláudio Pinto
os repreendeu dizendo para que orassem, “
mas somente o detento Marcos atendeu à ordem. Como a vítima recusou-se a orar, então o Pastor começou a instigar os demais detentos dizendo que a vítima estaria se masturbando para as visitas dos colegas de cela. Foi quando
Cláudio
com os demais detentos começaram a agredir a vítima deixando ela desmaiada e, por fim, levando a óbito
” (sic – ID 207002280 – p. 13).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial,
Marcos Martins Rodrigues
confirmou os fatos e os detalhou dizendo que após a vítima se recusar a cumprir a disciplina imposta pelo “Pastor”
Cláudio Pinto
, “
o preso
Altivo Machado Lemos
falou para o Pastor que então iria amarrar a vítima e deixá-la amarrada no banheiro da cela; Que o
Altivo
amarrou a vítima com a linha de costurar bola, sendo que
Altivo
foi ajudado pelo
Pastor
e pelo
Dorival
(Dorival de Almeida França); Que após terem amarrado a vítima e colocada a mesma no banheiro da cela, o
Pastor
novamente desceu da sua “jeca” e foi até onde a vítima estava amarrada no banheiro e começou a dizer “você (vítima) estava batendo punheta par minha visita”, então os
outros presos desceram das jecas e foram até o banheiro onde a vítima estava amarrada e começaram a instigar um ao outro dizendo ele estava batendo punheta para sua visita
, sendo que nesse momento a vítima disse aos presos que estava batendo punheta para a carcereira bonitona; Que no mesmo instante que o
Pastor
dizia que a vítima estava se masturbando em razão da visita que ele havia recebido,
passou a agredir fisicamente a vítima, desferindo tapas no rosto da vítima
; Que logo que os outros presos desceram das suas “jecas” e foram até onde a vítima estava amarrada,
também começaram a bater na vítima
[...]” (sic – ID 207002280 – pp. 17/20).

A testemunha relatou também que as agressões consistiam em tapas e chutes, até que em dado momento
Dorival de Almeida França
pegou o aparelho usado para aquecer água para fazer café e começou a dar choque no “saco” da vítima. Afirmou que a vítima começou a gritar desesperada, até que o “Pastor”
Cláudio Pinto
pegou um pano branco e colocou na boca da vítima para que ela não gritasse mais. Acrescentou que as agressões eram interrompidas, mas logo depois voltavam a bater na vítima, o que durou cerca de uma hora, até que ela veio a óbito (ID 207002280 – pp. 17/20).

Disse que então desamarram a vítima e chamaram os carcereiros que a levaram ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT. A testemunha mencionou que então os envolvidos combinaram de contarem todos a mesma história, qual seja, a de que
Altivo Machado Lemos
amarrou a vítima, que foi colocada no banheiro, onde começou a se debater e bateu a cabeça (ID 207002280 – pp. 17/20).

A testemunha relatou ainda que no dia em que foi retirado da cela para ser ouvido pela administração da Cadeia Pública, o “Pastor”
Cláudio Pinto
lhe disse para tomar cuidado com o que fosse dizer. Ao ser apresentado às fichas de qualificação e matrícula dos suspeitos, disse que participaram das agressões o “Pastor”
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Dorival de Almeida França
,
Paulo César da Silva
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
e
Noel José Valentino
(ID 207002280 – pp. 17/20).

Durante a fase inquisitorial, procedeu-se também à oitiva dos agentes carcerários
Itamar Gonçalo da Costa
,
Kerman Corrêa Fonseca
,
Eunice Teodora dos Santos
,
Luciano Paulo de Oliveira,

José Benedito de Moraes Júnior
e
Marinete de Jesus Silva
(ID 207002281 – pp. 32/36, pp. 37/39, pp. 40/43, pp. 48/51 e ID 207002283 – pp. 02/05), os quais procederam ao atendimento da vítima no dia dos fatos. Ouviu-se ainda
Orlando Leal da Fonseca
,
Alessandro Leite Nunes
,
José Arnaldo de Souza
,
Sérgio Alves Pedroso
(ID 207002283 – pp. 08/13, pp. 14/21, pp. 22/27, pp. 28/30).

De sua parte, o detento/testemunha
Alessandro Leite Nunes
confirmou a prática criminosa e disse que
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Willian da Silva
,
Dorival de Almeida França
,
Paulo César da Silva
e
Noel José Valentino
, participaram das agressões impostas à vítima (ID 207002283 – pp. 14/21).

Por sua vez, o detento/testemunha
José Arnaldo de Souza
disse que as agressões foram perpetradas por
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Willian da Silva
,
Dorival de Almeida França
,

Osmar Rosa Moreira
e
Noel José Valentino
. Disse não saber se
Paulo César da Silva
participou das agressões e afirmou que
Jeovani Soares de Arruda
não teve envolvimento na tortura (ID 207002283 – pp. 22/27).

Em seu interrogatório na fase policial,
Cláudio Pinto
declarou que flagrou a vítima e
Marcos Martins Rodrigues
mantendo relações sexuais no banheiro da cela, motivo pelo qual ambos foram punidos segundo as regras da ala em que estavam, ou seja, deveriam permanecer de joelho por duas horas orando.

Todavia, a vítima se recusou a cumpriu com a ordem e começou a ficar nervosa, motivo pelo qual
Altivo Machado Lemos
decidiu amarrar a vítima, contando a cooperação de outros presos. Afirmou que a vítima se debateu muito e, em dado momento, bateu a cabeça na quina da parede, mas pensaram que não era grave. Disse que o banheiro estava molhado e que em certo momento, todos os presos receberam um choque. Confirmou que foram dados choques elétricos nas penas e nos pés da vítima, mas negou que abriram-lhe as penas para atingi-la na genitália. Admitiu que
Noel José Valentino
,
Willian da Silva
,
Paulo César da Silva
,
Jeovani Soares de Arruda
e
Dorival de Almeida França
deram choques na vítima, enquanto
Altivo Machado Lemos
e
Osmar Rosa Moreira
, ajudaram a segurá-la.

Afirmou que os fatos duraram cerca de 15 (quinze) minutos, mas que não foram dados chutes ou tapas na vítima. Esclareceu que depois a vítima foi deixada amarrada no corredor, parecendo estar cansada. Disse que então a vítima aparentou estar passando mal, tentaram reanimá-la, motivo pelo qual também chamaram os carcereiros (ID 207002283 – pp. 35/45).

Ao ser interrogado na fase policial,
Altivo Machado Lemos
não apenas descreveu os fatos, mas mencionou que o “Pastor”
Cláudio Pinto
deu choques na genitália da vítima, após
Willian da Silva
amarrar os fios. Disse que os choques foram dados com o objetivo de a vítima confessar a prática de relação homossexual no interior da cela. Mencionou que a tortura durou mais de uma hora, mas negou que tivesse participado dos fatos. Relatou que após perceber que a vítima estava “estranha”, lhe cortou as amarras e começou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca –
ocasião em que pediram ajuda aos agentes carcerários
. Confirmou que “Pastor”
Cláudio Pinto
o falou que se a vítima morresse, era para contarem a mesma versão. Mencionou que apenas o “Pastor”
Cláudio Pinto
e
Willian da Silva
participaram da tortura (ID 207002284 – pp. 01/10).

De sua parte,
Dorival de Almeida França
admitiu ter conhecimento dos fatos. Afirmou que a vítima levou choque nas pernas e na costela, assim como atribuiu os fatos apenas a
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
, dizendo que apenas assistiu aos fatos, não tendo sequer encostado na vítima. Esclareceu ainda que nenhum outro preso participou dos fatos (ID 207002284 – pp. 19/22).

O apelante
Jeovani Soares de Arruda
afirmou à autoridade policial que acordou com os fatos ocorrendo e que eles tiveram a participação de
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Noel José Valentino
e
Paulo César da Silva
. Negou ter participação nos fatos (ID 207002284 – pp. 27/34).

O corréu
Paulo César da Silva
atribuiu a prática criminosa a
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Noel José Valentino
e
Willian da Silva
, que levaram a vítima para o banheiro, onde ficou completamente nua e recebeu choques elétricos, a fim de que confessasse a prática de atos libidinosos. Negou envolvimento nos fatos

(ID 207002284 – pp. 39/45).

O apelante
Osmar Rosa Moreira
disse que “
as pessoas que deram choque na vítima foram
Pastor
,
Zé da Horta, Noel
, tendo visto
Willian
amarrando um fio no pênis da vítima, mas não sabe se ele também deu choques
[...]” (ID 207002285 – pp. 06/12).

O corréu
Noel José Valentino
afirmou que o crime foi praticado por
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
e pelo
Dorival de Almeida França (vulgo Loro/loirinho).
Disse que deu quatro choques na vítima, mas depois retornou para sua cama, enquanto a tortura continuou. Relatou ainda que os demais presos também deram choques na vítima, com exceção de
Marcos Martins Rodrigues
(ID 207002285 – pp. 17/24).

O apelante
Willian da Silva
afirmou que apenas
Cláudio Pinto
deu choque na vítima, negando o envolvimento de outros presos (ID 207002285 – pp. 41/49).

A denúncia foi recebida em 10/02/2009 (ID 207002290 – pp. 37/38) e após a instrução processual, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
desclassificou
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a imputação formulada na inicial acusatória, para a prevista no art. 1o, §3o, segunda parte, da Lei no 9.455/1997, remetendo os autos para o juízo competente (ID 207003270 – pp. 07/21).

Posteriormente, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
aditou a inicial acusatória, a fim de que os acusados fossem acusados pela prática do crime previsto no art. 1o, II e §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 29, do Código Penal (ID 207003272 – pp. 01/03), o que levou à renovação da instrução processual, ocasião em que se procedeu à oitiva da testemunha
Itamar Gonçalo da Costa
.

Importante salientar que durante a fase instrutória, quando o feito ainda tramitava perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, procedeu-se à oitiva de
José Benedito de Moraes Júnior
,
Marcos Martins de Oliveira
,
Kerman Corrêa Fonseca
,
Itamar Gonçalo da Costa
,
Osvaldo José da Silva
,
Sérgio Alves Pedroso
,
Orlando Leal da Fonseca
,
Alessandro Leite Nunes
,
Zelito Arcanjo da Silva
,
Francisco Neves da Silva
,
Cícero Alves Leite
,
Simão Bargas da Costa
,
Cláudio Pinto
,
Dorival de Almeida França
,
Noel José Valentino
,
Osmar Rosa Moreira
,
Paulo César da Silva
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Willian da Silva
e de
Altivo Machado Lemos
.

Em juízo, a testemunha
Marcos Martins Rodrigues
confirmou que foi flagrado pelo pastor
Cláudio Pinto
no interior do banheiro da cela, enquanto pegava no pênis da vítima. Em vista disso, ambos foram punidos com ordem de orarem de joelhos por duas horas, o que foi aceito pela testemunha, mas negado pela vítima. Após, detalhou que:

“Que DORCILEI também recebeu como disciplina as duas horas de oração e, como não aceitou, o marraram com linha de bola e o jogaram dentro do banheiro;
Que a ideia de amarrá-lo foi do pastor...Que a ideia foi somente do Pastor... Que Altivo, conhecido como Bodão, desceu da jeca para ajudar o pastor amarrar a vítima; Que apenas os dois que amarram DORCILEI
; [...]; Que ele gritava alto; Que os presos que estavam das outras celas ouviram quando começaram a judiar da vítima; Que o pastor CLÁUDIO falou: “aqui oh, nós pegamos ele de sem-vergonhice com o Marcos e ele não quer pagar disciplina, aí nos amarramos ele aqui e amanhã o pastor vê o que a gente faz com ele”;
Que o dia que aconteceu foi o dia da visita, então os presos da cela iam até a vítima e diziam que ela estava se masturbando por causa de sua, então batiam na cara de DORCILEI e voltava para a cama
; Que “
quando pensa que não, descia outro e enfiava a agulha nele, tipo zoando com ele, mas não queria matar ele, queria zoar com ele porque não quis pagar a disciplina das duas horas de oração
”;
Que quem fez essas coisas foram LORINHO, NOÉ
...Que, até então, estavam só batendo na vítima, depois é que tiraram a roupa de DORCILEI, o deixaram pelado e o molharam ele, então,
com o rabicho que era usado para fazer café, passaram a dar os choques
; Que foi LORINHO quem “deu a ideia de dar choque nele, de dar choque no saco dele”; Que quando começaram a dar os choques em DORCILEI, no saco dele, este gritava chamando “mãe, pai”, pedindo socorro;
Que , então, o pastor Cláudio amarrou uma toalha na boca dele para que não gritasse
; Que logo depois ouviu alguém dizer: ”pastor, pastor, eu acho que ele morreu”... Que chamaram os agentes, quando viu a vítima sendo arrastada de dentro do pode perceber que já estava morta; [...]; Que CLÁUDIO é o pastor, a pessoa que mandava na cela; Que ALTIVO, o Bodão, foi quem ajudou o pastor a amarrar a vítima; Que estava com a corda de bola e que pegou essa corda para amarrar DORCILEI; Que foi DORIVAL, Lorinho, quem pegou o rabicho de fazer café para dar choque em DORCILEI, quem rasgou a roupa dele e começou a dar choque no saco; Que não se lembra de JEOVANE, PAULO CÉSAR, OSMAR ou de WILLIAN; Que de NOEL JOSÉ VALENTIM, seu Noé, se recorda que ele pegou uma agulha, entrou banheiro e começou a dar ‘chunchada’ de agulha nele; Que mesmo tendo afirmado anteriormente que teriam participado das agressões o CLÁUDIO, ALTIVO, LOURIVAL, PAULO CESAR, JOSÉ CARLOS, JEOVANI, OSMAR e NOEL, agora não se recorda: “Eu lembro desses daí que eu falei”...
Que a vítima foi amordaçada porque gritava muito: “Mãe, mãe, Deus, Deus, para com isso, para com isso
!”; Que o pastor Cláudio amarrou a boca dele com uma toalha para ele não gritar; [...]; Que LORINHO e o PASTOR foram quem deu choque nele... Que depois que já tinham espancado ele bastante, batido nele bastante, que veio a sessão de choque, que começaram a dar choque nele; Que LORO obedecia, assim como todos os outros, obedecia ao pastor CLÁUDIO;
Que se não obedecesse ao pastor recebia disciplina ou era expulso do raio
; Que a vítima não foi expulsa desse raio porque era de madrugada, cerca de meia noite quando foram flagrados e, para ele ser expulso do raio teriam que aguardar amanhecer; Que viu quando o PASTOR falou para DORIVAL amarrar a vítima; Que foi ALTIVO que pegou a corda que estava na cama dele para amarrar; Que o ‘rabo quente’ foi LORINHO que deu a ideia; Que a vítima, quando foi jogada no banheiro ficou se debatendo querendo se desamarrar, então todos passaram a zoar com ele...; Que MAZINHO não participou do crime; Que se recorda de NOEL e pode afirmar que ele não participou do lançamento da vítima para dentro do banheiro; Que não se recorda de WILLIAN e este não teve participação no crime; Que PAULO não participou e nem tocou na vítima em nenhum momento, só o LORO que deu choque...” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Por sua vez, a testemunha
Alessandro Leite Nunes
afirmou que estava dormindo quando os fatos tiveram início, relatando que
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
os responsáveis por amarrarem a vítima com um fio de bola. Disse que a vítima ficou amarrada no banheiro sem reclamar de nada, oportunidade em que
Dorival de Almeida França
deu a ideia de darem choques na vítima, o que foi aceito por
Cláudio Pinto
, que também deu início com os atos. Esclareceu que além de
Cláudio Pinto
,
Dorival de Almeida França
,
Altivo Machado Lemos
, “bigode” e
Paulo César da Silva
também deram choque na vítima. Esclareceu que após uma pausa,
Cláudio Pinto
decidiu prosseguir com o ato, ocasião em que
Willian da Silva
enrolou o fio no “saco” da vítima, colocou um pano em cima, jogou água e passou a dar choques na região genital.

A testemunha mencionou ainda “
q
ue não contentaram e o PAULO, o MARCINHO e o BIGODE pegaram e amarraram DORCILEI, seguraram ele pela boca dele, ergueu o braço dele e começaram a puxar; Que a cada choque que a vítima levava o corpo até de levantava, até que morreu
”
(Extrato da sentença – ID 206999252).

A testemunha detalhou ainda a participação de cada um dos réus, afirmando:

“[...] Que o PASTOR foi quem amarrou e quem deu mais choques na vítima; Que DORIVAL foi quem deu a ideia do fio; Que ALTIVO também o amarrou e deu choques; Que o pastor disse: “já matei três, matar mais um não dá nada”; Que DORIVAL também deu choques; Que JEOVANI também ajudou a amarrar e deu choques; Que PAULO ajudou a amarrar e era quem segurava na hora do choque; Que MAZINHO segurava o pano da boca da vítima para que ela não gritasse; Que MAZINHO não deu choques nem ajudou a amarrar; Que NOEL é malvado; Que NOEL disse: “pera aí que eu vou ensinar para vocês como é que dá choque” e “grudou na perna do COLNIZA, o COLNIZA começava a gritar e ele começava a rir dele”; Que WILLIAN quem enrolou o fio no saco da vítima, jogou um pano e água; Que a vítima gritou, mas não tinha como o agente escutar porque é muito longe... Que realmente a vítima bateu a cabeça na quina da porta do banheiro; Que na hora que estava tomando choque a vítima bateu a cabeça na quina...Que DORIVAL atendia tudo que o pastor mandava; Que quando o LORO deu uns três ou quatro choques na vítima... Que quando a vítima bateu a cabeça no pilar quem estava dando choque era o PASTOR...Que se algum preso descumprisse a ordem do pastor era amarrado...” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Em seu interrogatório, o apelante
Cláudio Pinto
(Pastor) negou a prática criminosa, mas admitiu que após flagrar
Marcos Martins Rodrigues
e a vítima
Dorcilei Ferreira de Amorim
praticando atos libidinosos no banheiro, determinou que ambos permanecessem orando por duas horas, o que foi obedecido apenas por
Marcos
, enquanto a vítima
Dorcilei
teria ficado nervosa e dito que o apelante era mentiroso.

Detalhou ainda que:

“[...]
Que DORCILEI falou que não ia orar... Que ALTIVO era o cooperador e deu a ele a ordem de que amarrasse DORCIELI se ele ficasse bravo e chamasse os agentes, mas que não batesse, pois ali não podem bater; Que se virou porque já estava cansado...Que ALTIVO desceu da cama e foi amarrar DORCILEI; Que “aí foi onde aconteceu tudo, né, a debater né, foi amarrar o irmão e aquele empurra para lá, empurra pra cá, o irmão já se debateu, caiu, machucou a cabeça”; Que DORIVAL falou: “Pastor, machucou o irmão!”; Que disse para olhar a cabeça da vítima para “ver se não cortou fundo né. Que DORIVAL levantou a cabeça de DORCIELI e falou: oh pastor, tem um corte bem pequeno debaixo da cabeça dele; Que mandou que olhasse se o corte foi profundo; Que DORIVAL olhou e disse que não foi profundo o corte; Que “nisso já começou o desespero porque caiu, né, bateu a cabeça. Realmente não sabemos o que aconteceu. Nisso ficou aquele desespero, né, porque o irmão estava passando mal e o ALTIVO já falou: o irmão está passando mal, realmente tá passando mal”. Que chamaram os agentes e demorou cerca de mais ou menos trinta minutos para chegaram; [...] Que quem ajudou a segurar foi o interrogando, NOÉ e o JEOVANI; Que ALTIVO era quem estava amarrando; Que DORIVAL só falou: “Pastor, ele tá passando mal e bateu no rosto do irmão, assim, mas não bateu pra falar que ele estava agredindo o irmão, né, foi só pra falar assim, é que o zoio dele estava virando, então ele só deu uma batidinha no rosto do irmão e falou: ele tá passando mal mesmo. Aí foi onde nós chamamos os agentes.” Que PAULO, OSMAR, WILLIAN não fizeram nada. Que não deram choque em DORCILEI” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Altivo Machado Lemos
admitiu que ajudou a amarrar a vítima, mas atribuiu a autoria criminosa apenas ao apelante
Cláudio Pinto
, declarando:

“[...]
Que este disse que MARCOS e DORCILEI estavam no banheiro fazendo coisas obscenas; Que os chamou para fora e “foi onde o pastor pegou e o menino alterou, né, o DORCILEI”; Que o pastor colocou o MARCOS para orar e falou para amarrar o DORCILEI; Que amarrou o DORCILEI e “ele alterou e arrebentou a linha”; Que o seguraram e o PASTOR tornou a amarrá-lo; Que depois que o PASTOR o amarrou novamente, “imobilizou ele, que ele estava com o corpo, tipo assim, uma parte pra dentro do cubículo e outra pra dentro do banheiro, eu subi para cima da cama e ele ficou com ele no banheiro”; Que a parte da cabeça estava pra dentro do cubículo e a parte do corpo que era perna estava no banheiro; Que depois deram choque nele, depois dele amarrado; Que era utilizado para dar choque um fio, “tinha um fio que vinha duas pernas para dentro do cubículo, que saía do cubículo para dentro do banheiro e um fio grande que chegava até o rapaz; Que os choques foram dados nas partes íntimas da vítima; Que quem que deu os choques foi o pastor CLÁUDIO; Que além dele se encontrar com as mãos amarradas, os pés da vítima também foram amarrados” (Extrato da sentença – ID 206999252).

De sua parte,
Dorival de Almeida França
afirmou que
Altivo Machado Lemos
amarrou a vítima e a jogou no banheiro, enquanto
Cláudio Pinto
passou a dar choques na vítima. Admitiu que repassou o fio para
Cláudio Pinto
, mas disse que não sabia que seria utilizado para dar choques na vítima. Afirmou que a vítima foi submetida a aproximadamente meia hora de choques elétricos, ocasião em que gritava por socorro. Disse que não a ajudou porque se não “seria expulso do raio”. Relatou que não ajudou a dar choques ou a amarrar a vítima. Relatou ainda que “
foi ALTIVO que amarrou a vítima e ninguém mais ajudou; Que JEOVANI não fez nada, estava deitado na cama dele; Que PAULO, OSMAR e NOEL também nada fizeram; Que sabe que WILLIAN entrou no banheiro mas não sabe o que fez ali, pois a cortina estava fechada
” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Por sua vez,
Paulo César da Silva
afirmou que “
foram ALTIVO, PASTOR e NOÉ que amarraram a vítima...Que “o que aconteceu nessa hora aí eu não vi, já arrumaram o fio lá e deram choque no irmão dentro do cubículo...do banheiro lá, mas só quem deu choque só foi o PASTOR”; Que ninguém mais deu choque na vítima; Que DORCILEI estava molhado; Que ele estava amarrado o pé e a mão...Que o fio de luz usado para dar os choques era do LOURIVAL, “só que o Lourival não deu choque nele. O PASTOR pediu o fio para ele. Aí o LOURIVAL foi e deu o fio. Só que o LOURIVAL não deu choque. Quem deu choque nele foi só o PASTOR”; Que “o JEOVANI eu não vi também”; Que “o OSMAR também não”; Que “WILLIAN também eu não vi”; Que a sessão de choque demorou cerca de vinte minutos
” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Já
Willian da Silva
negou envolvimento nos fatos relatando que acordou com os gritos da vítima, que estava gritando “
e o povo estava no cubículo e a cortina do banheiro estava fechada e ninguém estava entrando lá dentro, somente o PASTOR e o seu NOÉ que estavam dentro do banheiro”; Que ALTIVO estava dentro do cubículo, sentado na cama dele...Que não viu se amarraram o DORCILEI porque ele estava dentro do banheiro e a cortina estava fechada; Que quando acordou DORCIELI já estava lá dentro gritando; Que ele pedia socorro, pedia que soltassem ele
” (Extrato da sentença – ID 206999252).

O apelante
Jeovani Soares de Arruda
relatou que estava dormindo quando acordou com
Cláudio Pinto
mandando
Altivo Machado Lemos
amarrar a vítima. Disse que
Altivo
amarrou a vítima e que para dentro do banheiro foram
Noel José Valentino
(Noé),
Cláudio
e
Altivo
. Afirmou que escutou os gritos da vítima.

O apelante
Osmar Rosa Moreira
disse que “
DORCILEI não quis ajoelhar, então CLÁUDIO falou para ALTIVO descer e amarrar DORCILEI; Que ALTIVO pegou a corda de bola e foi amarrá-lo; Que ele não reagiu, somente se ajoelhou na porta do banheiro e colocou a mão para trás; Que ALTIVO o amarrou; Que CLÁUDIO e ALTIVO o jogaram dentro do banheiro [...];Que viu CLÁUDIO dando choque na vítima com o fio que usava para pirogravo; Que LORINHO falou: “o cara tá morrendo aí” e CLÁUDIO respondeu: “ele não tá morrendo não. Ele está só fingindo”; Que quando entrou viu ALTIVO tentando reanimar a vítima
” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Por fim,
Noel José Valentino
relatou que aplicou choques na vítima, afirmando: “[...]
Que o LORINHO tinha um fio e o entregou para o pastor; Que CLÁUDIO engatou o fio lá e ele era o controle da chave do choque; Que CLÁUDIO foi mandando de um por um dar choque na vítima; Que só escapou disso o seu ORLANDO e MARCOS, porque eles mandaram este último se ajoelhar lá no cantinho e ele obedeceu, “mas os outros tinham que ir lá e dar uma picada, porque todos eles debaixo de ordem”... Que para darem choques arrancaram a roupa da vítima e “mandava triscar” o fio elétrico em vários lugares no corpo dela; Que não sabe dizer porque não ficou marca disso... Que o choque era só com a pontinha do fio, não era com o rabo quente; Que descascou a ponta do fio e só encostava; Que a roupa de DORCILEI foi toda arrancada e davam choque nele despido;
[...]
Que fizeram isso porque estavam sob ordem, pois quando alguém descumpre as ordens do pastor “vai pra de joelho, nós vamos pra disciplina, nós vamos ficar sem comer, que é o que acontece, porque lá marca o dia do jejum e o senhor tem que ficar lá e vai comer todo dia, tem vez, só a hora da janta
” (Extrato da sentença – ID 206999252).

Após, em 15/09/2021, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT proferiu sentença e condenou
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
,
Paulo César da Silva
,
Noel José Valentino
,
Osmar Rosa Moreira
e
Willian da Silva
, como incursos nas penas do art. 1o, II, §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 29, do Código Penal, nos termos mencionados anteriormente (ID 206999252).

Em face da referida sentença, amparada nas provas aqui colacionadas, que os apelantes se insurgem, trazendo à baila diversas teses, anteriormente destacadas.

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Dos pedidos de absolvição e de desclassificação do crime para o previsto no art. 129, §3o, do Código Penal.

Conquanto os apelantes tenham pugnado por suas absolvições, é certo que a maior parte dos argumentos utilizados não afasta a comprovação de que todos os apelantes estavam envolvidos nos fatos narrados na inicial acusatória, não havendo falar-se em ausência de provas de que tenham participado/concorrido para a morte da vítima.

Inicialmente registre-se que a testemunha presencial
Marcos Martins Rodrigues
afirmou, nas duas fases da persecução penal, que após a vítima se negar a cumprir com as duas horas de oração que foram determinadas,
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
a amarraram. Afirmou que a vítima foi agredida pelos outros presos, que desceram de onde estavam para lhe baterem com tapas e chutes.

Destacou que
Dorival de Almeida França (vulgo
Loirinho
)
que deu a ideia de darem choques na genitália (“saco”) da vítima, momentos em que a vítima passou a gritar por socorro e que
Noel José Valentim
(seu Noé) pegou uma agulha e começou a dar “chunchada” na vítima.

Além da testemunha
Marcos Martins Rodrigues
ter atribuído a prática criminosa aos apelantes
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
, assim como a
Noel José Valentim
e
Dorival de Almeida França
, outros elementos corroboram com o envolvimento dos referidos apelantes.

Isso porque,
a testemunha
Alessandro Leite Nunes
também afirmou que
Cláudio Pinto
e
Altivo Machado Lemos
também estavam envolvidos na morte da vítima.

Além disso, no que se refere ao apelante
Cláudio Pinto
, além do próprio
Altivo Machado Lemos
ter lhe imputado a prática criminosa, também o fizeram
Dorival de Almeida Fraça
,
Paulo César da Silva
,
Willian da Silva, Jeovani Soares de Arruda, Osmar Rosa Moreira
e
Noel José Valentino
.

No que se refere a
Altivo Machado Lemos
,
Dorival de Almeida França
disse que ele ajudou a amarrar a vítima e a jogou no banheiro.
Paulo César da Silva
disse que
Altivo
ajudou a amarrar a vítima, mas quem teria dado os choques seria
Pastor
.
Jeovani Soares de Arruda
afirmou que a vítima foi levada e permaneceu dentro do banheiro juntamente com
Altivo Machado Lemos
, com o
Pastor
e com
Séu Noé
.
Osmar Rosa Moreira
relatou que
Altivo
ajudou a amarrar a vítima e a levá-la para o banheiro, mas não sabe dizer o que fizeram com ela dentro do local.
Noel José Valentino
disse que
Altivo Machado Lemos
amarrou a vítima e a levou para o banheiro

Conquanto a testemunha
Marcos Martins Rodrigues
não tenha se recordado da participação dos apelantes
Jeovani Soares de Arruda
,
Osmar Rosa Moreira
e
Willian da Silva
, a testemunha
Alessandro Leite Nunes
esclareceu que “
quando as coisas se acalmaram novamente o pastor disse: “vou ensinar como que peia na roça, como que amarra” e, então, amarrou as pernas da vítima de modo a ficarem abertas e
WILLIAN
enrolou o fio no saco da vítima, colocou um pano em cima e jogou água e passou a dar choques ali no saco
”.

Disse ainda que “
JEOVANI
também ajudou a amarrar e deu choques; Que PAULO ajudou a amarrar e era quem segurava na hora do choque
”.

Pesa ainda contra
Jeovani Soares de Arruda
outros elementos como o depoimento extrajudicial de
Marcos Martins Rodrigues
, que relatou seu envolvimento nas agressões (ID 207002280 – pp. 17/20), o depoimentos extrajudicial do corréu
Cláudio Pinto
dizendo que foi um dos responsáveis por dar choques na vítima e o judicial afirmando que ajudou a segurar a vítima.

Ademais,
Noel José Valentino
disse que todos os presos precisaram dar choque na vítima.

Ou seja, em relação aos apelantes
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda
e
Willian da Silva
, a prova dos autos é bastante satisfatória no sentido de demonstrar que estiveram envolvidos, cada qual de uma forma, nas agressões impostas à vítima, estando devidamente demonstrado que os dois primeiros subjugaram e amarram a vítima, enquanto
Willian da Silva
ajudou a amarrá-la e a dar-lhe choque nas genitálias, assim como
Jeovani
contribuiu com o fato de ter sido amarrada e também lhe deu choques –
tudo sob as ordens de
Cláudio Pinto
e participação direta e efetiva de
Altivo Machado Lemos
.

É certo que
Marcos Martins Rodrigues
disse na fase judicial não se recordar da participação de
Jeovani Soares de Arruda
e
Willian da Silva
, mas
Alessandro Leite Nunes
esclareceu na fase judicial que ambos tiveram envolvimento.

Em relação ao apelante
Osmar Rosa Moreira
, conhecido pela alcunha de
Mazinho
, a testemunha
Alessandro Leite Nunes
afirmou “
Que Mazinho segurava o pano na boca da vítima para que ela não gritasse
; [...]
Que MAZINHO não deu choques nem ajudou a amarrar
” e
Marcos Martins Rodrigues
disse “
Que MAZINHO não participou do crime
”.

Ou seja, apesar da alegação de que
Osmar Rosa Moreira
não deu choque ou amarrou a vítima, é certo que a testemunha
Alessandro Leite Nunes
afirmou que
Osmar Rosa Moreira
(Mazinho) segurou o pano na boca da vítima, demonstrando a sua contribuição para a prática criminosa e aderência à conduta dos demais envolvidos.

Naquilo que diz respeito ao pleito formulado por
Altivo Machado Lemos, Osmar Rosa Moreira
e
Jeovani Soares de Arruda
de que estavam sob coação moral irresistível, é certo que nenhuma prova dos autos corrobora com a alegação.

A referida causa de exclusão de culpabilidade está condicionada à existência de intimidação capaz de atingir o psiquismo da vítima de forma suficiente para obrigá-la à realização de um fato criminoso.

De acordo com a doutrina, “
a irresistibilidade da coação deve ser avaliada do ponto de vista objetivo e subjetivo, capaz de medir a repercussão do potencial lesivo do emprego de força ou da ameaça no psiquismo coagido
” (SANTOS, Juarez Cirino dos.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, pp. 322/323).

Todavia, no caso em tela, a prova dos autos demonstra que os apelantes aderiram voluntariamente às determinações de
Cláudio Pinto
, não havendo demonstração de qualquer ato capaz de forçá-los a agir conforme narrado na denúncia.

Ademais, não se trouxe elementos a demonstrar a gravidade das possíveis punições que seriam impostas àqueles que se negassem ao praticar o delito, isso porque as referências dizem respeito a ameaças de serem trocados de raio ou de terem alimentação momentaneamente cortada –
o que nem de longe se compara àquilo imposto à vítima
.

Terceiro, a prova dos autos não comprovou a existência de qualquer ameaça explícita ou implícita imposta aos envolvidos por parte do
Pastor

Cláudio Pinto
, razão pela qual não há falar-se na existência de inexigibilidade da conduta, tanto que a testemunha
Alessandro Leite Nunes
afirmou (por volta dos 10 minutos de seu depoimento), que disse que não iria mentir em seu depoimento, mostrando a ausência de qualquer coação.

Por fim, em relação ao pedido de desclassificação do crime previsto no art. 1o, II, §3o, última parte, da Lei no 9.455/1997, para o descrito no art. 129, §3o, do Código Penal, o pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, o crime envolveu a imposição de intenso sofrimento físico à vítima, que passou por diversas agressões e longa exposição a choques elétricos, o que a levou a óbito. Os relatos contidos nos autos demonstram que a vítima implorou para que os choques elétricos cessassem, o que levou à utilização de um pano para silenciá-lo.

Neste sentido, deve-se registrar que a o intenso sofrimento físico é elementar do crime de tortura, razão pela qual não se mostra pertinente a desclassificação do crime.

Naquilo que concerne à alegação de que o crime imputado aos apelantes exige dolo específico de obter declaração/confissão, a prova dos autos não deixa dúvidas de que as ações não resumiram-se a meros atos de violência gratuita e destinadas a punir a vítima, mas também com o objetivo de que ela admitisse a prática de atos libidinosos no interior do banheiro da cela.

Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados por
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Jeovani Soares de Arruda, Osmar Rosa Moreira
e
Willian da Silva
, mantendo a condenação imposta nos exatos termos da sentença.

- Do pedido de fixação da pena no mínimo legal.

Em suas razões,
Willian da Silva
pugnou pela fixação da pena no mínimo legal.

Entretanto, analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau elevou a reprimenda utilizando de argumentos legítimos e capazes de sustentar a pena.

Isso porque, a pena-base foi elevada com base nas circunstâncias do crime, vez que praticado em concurso de pessoas, elemento efetivamente capaz de demonstrar a maior reprovabilidade da conduta e ensejar a sua elevação.

Do mesmo modo, o fato do agente ser reincidente também autoriza a elevação da sua pena, de modo que a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Entretanto, observo que
Willian da Silva
nasceu em 15/07/1990 e que o fato ocorreu em 25/12/2008, ou seja, quando possuía 18 (dezoito) anos de idade.

Observo, igualmente, que a sentença de desclassificação foi proferida em 08/04/2010 (ID 207003270 – pp. 07/21) e que a condenatória foi proferida em 15/09/2021 (ID 206999252).

Ou seja, entre as referidas datas, ultrapassou-se período superior a 10 (dez) anos.

Conquanto a pena imposta ao apelante prescreva em 16 (dezesseis) anos, ante a sua menoridade relativa na época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal, deve-se reconhecer a redução pela metade do prazo prescricional e consequente extinção da punibilidade.

Ante o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Cláudio Pinto
,
Altivo Machado Lemos
,
Osmar Rosa Moreira,

Jeovani Soares de Arruda
e
Willian da Silva
, mantendo a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

- De
ofício
, reconheço a extinção da punibilidade do apelante
Willian da Silva
, nos termos do art. 109, II, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024